Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI 11.945/2009. GRADAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDAS. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR. ENUNCIADO DA SÚMULA No 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro inferior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
3. “Diante da ausência de diferenciação dos vocábulos ‘debilidade’ e ‘invalidez’, não há que se falar em improcedência do pedido de condenação à indenização securitária quando comprovados nos autos os requisitos autorizadores da mencionada indenização.” (Acórdão 1392997, 07079192320208070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Sendo a avaliação médica pericial expressa no sentido de que o segurado apresenta “debilidade permanente grave de membro inferior esquerdo”, correto o valor estipulado na sentença, referente ao caso de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, prevista na tabela de proporcionalidade anexa à Lei 6.194/74, atualizada pela Lei 11.945/2009.
5. Recurso não provido.